Tribunal: TJES
Processo: 5005095-43.2024.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inadimplemento; Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2025-04-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005095-43.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS
RECORRIDO: BIBIANA BARCELOS DE SOUZA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROJETO DE VOTO
Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).
Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.
VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DIREITO A GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE. SUSPENSÃO DA CONTAGEM DOS PRAZOS PELO ART. 8º, IX, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 173/2020. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação de cobrança, em que a autora pretende ver reconhecido seu direito ao recebimento de gratificação de assiduidade, bem como o recebimento das parcelas vencidas.
2. O juízo de primeira instância julgou procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos: “JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para CONDENAR o Município de São Mateus a incorporar aos vencimentos da autora a gratificação de assiduidade pleiteada, que corresponde a 25% (vinte e cinco por cento) de seu vencimento base, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa equivalente ao valor da verba suprimida, acrescida de 30% (trinta por cento), bem como pagar-lhe o valor de R$ 1.427,34 (mil quatrocentos e vinte e sete reais e trinta e quatro centavos), referente às parcelas já vencidas entre 01/02/2024 a 30/06/2024, corrigido monetariamente, até dezembro de 2021, pelo IPCA-E, e acrescido de juros de mora a partir da citação, na forma do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09 e, a partir de janeiro de 2022, atualizado monetariamente pelo índice de taxa referencial do sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, com redação dada pela Emenda Constitucional n° 113/2021”.
3. O município requerido interpôs recurso inominado em que pugna pela reforma da sentença. Em contrarrazões, a autora pleiteia seja mantida incólume a sentença proferida.
4. A principal controvérsia diz respeito à se a suspensão determinada pela LC 173/2020, editada em razão da pandemia do Coronavírus, se aplicaria ou não à contagem de prazos para fins de obtenção de gratificação por assiduidade. A referida lei veda, expressamente, a contagem do período entre 28/05/2020 e 31/12/2021 como “tempo como período aquisitivo necessário para a concessão de anuênios, triênios, quinquênios, licenças-prêmio e demais mecanismos equivalentes que aumentem a despesa com pessoal em decorrência da aquisição de determinado tempo de serviço, sem qualquer prejuízo para o tempo de efetivo exercício, aposentadoria, e quaisquer outros fins”.
5. Não há dúvidas acerca da constitucionalidade de referida norma, em razão do julgamento das ADIs de nº 6442, 6447, 6450 e 6525, sempre com a mesma conclusão, acerca da constitucionalidade de referido diploma. No julgamento da Rcl 48178, a Ministra Cármen Lúcia decidiu que: “Ao determinar a contagem do tempo como de período aquisitivo, mas suspender o pagamento das vantagens e da fruição, o Tribunal de Justiça de São Paulo descumpriu as decisões deste Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525 e no Recurso Extraordinário n. 1.311.742, Tema 1.137, nas quais reconhecida a constitucionalidade do art. 8º da Lei Complementar n. 173/2020. A contagem do tempo é proibida para os fins que a lei complementar determina”.
6. Considerando-se que a suspensão atingiu a contagem de tempo necessário para a concessão do benefício pleiteado pela autora, a reforma do julgado é medida que se impõe.
7. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e DOU-LHE PROVIMENTO para julgar IMPROCEDENTES os pedidos autorais.
8. Sem condenação em custas e honorários, diante da reforma da sentença.

Raphael Ribeiro Sanches
JUIZ LEIGO
VOTO
Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)